Tribunal: TJDFT
Processo: 0001418-70.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001418-70.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA PENHA MAGALHAES, SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos da decisão de ID 16694391, a documentação necessária para o recebimento do crédito mediante transferência bancária deve ser encaminhada diretamente à instituição bancária ao endereço eletrônico lá indicado. Desnecessária, portanto, a intervenção da COORPRE no envio dos documentos relativos ao recebimento do valor dos honorários cobrados devidos pelo causídico. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto